Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-75.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007863-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (IMPETRANTE), REGINALDO DA SILVA - CPF: 050.422.151-58 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DINIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 063.301.481-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: POLYANA GONCALVES MACHADO
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
EXCESSO DE PRAZO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PANDEMIA DE COVID-19 - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia, devendo ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos. Ademais, a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, o que indica que o feito está próximo de seu fim.

Ordem denegada, com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que se imprima maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007863-75.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: POLYANA GONCALVES MACHADO
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada
Polyana Goncalves Machado
em favor de
REGINALDO DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia
16/10/2020
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Neste contexto, sustenta haver excesso de prazo a autorizar o relaxamento da constrição cautelar, pois até o momento da impetração, não há previsão de data para realização da audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante

ID
.
86929480.

As informações de praxe foram apresentadas pelo juízo a
quo
, esclarecendo que o retardo para o fim da instrução ocorreu devido o período atípico da pandemia de COVID-19, o que fez com que os trâmites processuais regulares viessem a ser suspensos em determinados períodos, id. N.
87992451.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
89644954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: POLYANA GONCALVES MACHADO
PACIENTE: REGINALDO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, o reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar, haja vista já terem decorrido
mais de 07 (sete) meses de prisão
, sem sequer ter iniciado a instrução criminal.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado juntamente com outros dois corréus, como incursos no artigo 33, caput, c/c. artigo 33, §1º, II e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao excesso de prazo, o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido na origem, assim consignou:

“(...) Ocorre ainda que, Reginaldo é conhecido, inclusive pelos policiais militares, pela prática de tráfico de entorpecentes,
sendo apontado como um dos maiores traficantes da região
, conforme bem colocado pela autoridade policial no relatório nº 151/2020.

Nesse contexto, sabendo que o crime de tráfico de entorpecentes é um dos delitos que mais atormentam a sociedade, bem como foi demonstrado que se colocado em liberdade o acusado voltará a delinquir, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

E, lado outro, a alegação de que o prazo da prisão foi excedido é desconstruída pelo fato do Poder Judiciário, assim como as demais instituições,
enfrentarem um período atípico devido à Pandemia do Corona Vírus que fez com que os trâmites processuais regulares viessem a ser suspensos desde o mês de março de 2020.

E, de mais a mais, tal argumento, não pode ser utilizado diante de um fato grave, que enseja a tutela social, inviabilizado que a ordem pública seja colocada em risco.

Nesse passo, não há que se ocasionalmente falar em segregação cautelar desproporcional e exacerbada,
haja vista a prática imputada ao acusado, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, bem jurídico tutelado por lei, que afasta, no momento, a análise de circunstâncias meramente processuais, que são incapazes de alterar o quadro fático do delito. (...)”

Primeiramente, registro que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

No caso, como visto, embora não se possa falar que o tempo de prisão cautelar é exíguo (7 meses), não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente.

Isso porque, a delonga decorre da excepcional situação pela qual passamos, a pandemia. Ademais, a situação de Pandemia deve ser considerada como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite das persecuções penais, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito dos Órgão Públicos que visam a segurança sanitária de todos.

Além de que, cabe pontuar que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada em
5/05/2021
, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, ocasião que a custódia foi mantida, diante da permanência dos requisitos e pressupostos legais.

Por fim, em consulta ao sistema PJE, constata-se que o Juízo
a quo
, designou a audiência de instrução e julgamento para a data de
21/07/2021
às
14h00min
, de forma que a instrução criminal se encontra próxima de seu encerramento

Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo,

que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal
, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
o meu VOTO é no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus,
com recomendação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021